Tribunal: TJDFT
Processo: 0713510-41.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE VIZINHANÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSTRUTORA. OBRAS. PREJUÍZOS AO PRÉDIO VIZINHO. COMPROVAÇÃO. INTERVENÇÕES RECLAMADAS PELA PARTE AUTORA NÃO CUMPRIDAS INTEGRALMENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, E DESPROVIDO.
1. No presente caso, não há ofensa ao princípio da dialeticidade, pois consta do recurso os fundamentos de fato e de direito que evidenciam o desejo de reformar a sentença, já que o recorrente entende que cumpriu todas as obrigações que lhe foram impostas na sentença e, que mesmo assim, ainda foi condenada ao cumprimento, argumentos estes que foram objeto da sentença recorrida. Preliminar rejeitada.
2. Mérito. A controvérsia recursal consiste em verificar se a requerida/apelante (construtora) teria adotado todas as intervenções reclamadas pela parte autora, na obra, a fim de evitar os transtornos no prédio vizinho, conforme afirma ter realizado integralmente.
3. Conforme preceitua o art. 1.277 do Código Civil, “o proprietário ou o possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que o habitam, provocadas pela utilização de propriedade vizinha”. Por sua vez, o art. 1.299 do CC dispõe que: “O proprietário pode levantar em seu terreno as construções que lhe aprouver, salvo o direito dos vizinhos e os regulamentos administrativos”.
4. O direito de construir, que é uma das faculdades contidas na situação jurídica complexa que é a propriedade imobiliária, não é absoluto, encontrando limites nos direitos dos vizinhos e nos regulamentos administrativos, além de subordinar-se ao princípio da função social da propriedade e aos ditames da boa-fé objetiva.
5. Havendo, nos autos, prova de que a construção, que está sendo realizada, causa prejuízos/riscos à parte autora, deve ser mantida a sentença que determinou o cumprimento integral das intervenções reclamadas pela parte autora.
6. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.